Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete da Des. Fátima Rafael CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0726459-60.2022.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL AUGUSTO BANDEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: LEILA CURY D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por David Augusto Bandeira dos Santos em favor de Daniel Augusto Bandeira dos Santos, alegando constrangimento ilegal em razão de a MM. Juíza de Direito da Vara de Execução Penal ter negado ao Paciente o usufruto do benefício da saída temporária no denominado “saidão” programado para ocorrer entre os dias 11/8/2022 e 14/8/2022. Relata que o Paciente cumpre pena privativa de liberdade há 11 anos e, recentemente, lhe foram concedidos os benefícios do trabalho externo e saída temporária. Afirma que, a despeito de terem sido cumpridos todos os requisitos para o usufruto do benefício da saída temporária, o Impetrante foi comunicado verbalmente ontem (10/8/2022) por um funcionário do NUARQ, que o Paciente não seria liberado para o “saidão” programado para os dias 11/8/2022 a 14/8/2022, porquanto o prontuário do Paciente estava desatualizado e o termo final para apresentação dos documentos se encerrou no dia 27/7/2022. Acrescenta que, originalmente, foi impetrado mandado de segurança contra o ato do Diretor do CIR e que a segurança pleiteada foi denegada pela Juíza da Vara de Execuções Penais, ora impetrada, sob o fundamento de que o Paciente somente atualizou o seu endereço junto ao presídio na data da impetração (10.8.2022) e que, portanto, o ato impugnado estava em consonância com a Portaria n. 01/2022 da VEP. Reafirma que estão cumpridos todos os requisitos legais para o usufruto do benefício da saída temporária e que consta nos autos da Execução Penal n. 0027450-18.2011.8.07.0015 estudo social em que está certificado o interesse de a tia do Paciente recebê-lo em sua casa durante o usufruto do benefício, bem como está declinado o seu respectivo endereço (Id. 38140252). Alega que o argumento utilizado pela direção do presídio no sentido de que a atualização do prontuário do Paciente se justifica para viabilizar a operacionalização do benefício não merece prosperar, “pois tal condição além de não ter sido em nenhum momento invocada pela própria administração penitenciária, nem na decisão autorizativa da saída temporária, parece mais é querer justificar uma conduta de autoritarismo em face do sentenciado, visto estarem preenchidos totós os requisitos legais.” (sic) Aduz que o ato coator, de negar ao Paciente o direito ao usufruto do benefício da saída temporária no período de 11/8/2022 a 14/8/2022, configura indevido constrangimento ilegal. Requer a concessão de liminar, “com a determinação à administração penitenciária do CIR que libere o sentenciado Daniel Augusto Bandeira dos Santos para usufruir da iminente saída temporária programada para o período de 11/8/2022 a 14/8/2022”. No mérito, pede que seja concedida a ordem definitiva. Pugna pela posterior juntada de instrumento de procuração. É o relatório. Decido. De logo, cumpre ressaltar que, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, seguida pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, as hipóteses de cabimento do habeas corpus são restritas, não se admitindo que seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem. A respeito, cito os seguintes precedentes: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113.890/SC, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014. No caso concreto, o ato imputado coator desafia recurso próprio, a evidenciar a inadequação do habeas corpus. No entanto, o Código de Processo Penal impõe aos juízes e aos tribunais que expeçam, "de ofício, ordem de habeas corpus, quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.” (art. 654, § 2°) Assim, é necessário que a insurgência seja examinada, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício. A respeito das saídas temporárias, o art. 122 da Lei de Execução Penal estabelece que os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para visita à família e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Por sua vez, o art. 123 diz que a autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. Além dos requisitos legais, para operacionalizar as saídas temporárias, pode o órgão judicial encarregado de administrar o cumprimento das penas editar normas. No caso concreto, depreende-se das próprias razões do Impetrante que o Paciente deixou de cumprir o requisito disposto no artigo 3o da Portaria VEP n. 01/2022, que condiciona o usufruto da saída temporária autorizada pelo Juízo da Execução Penal à apresentação, no mínimo anualmente, do comprovante de residência referente ao local onde usufruirá o benefício. Conforme destacou a MM. Juíza da Vara de Execução Penal, em Mandado de Segurança contra ato do Diretor do CIR (Processo: 0027450-18.2011.8.07.0015), somente ontem (10/8/2022), na véspera do “saidão”, o Paciente providenciou a comprovação de endereço junto à administração penitenciária, contrariando o disposto no § 5o do artigo 3o da Portaria VEP n. 01/2022, que impõe ao detento a antecedência mínima de 15 (quinze) dias para promover a referida atualização. É certo que, ao contrário do que sustenta o Impetrante, anterior decisão judicial concessiva da saída temporária não dispensa o Paciente do cumprimento das medidas administrativas previstas na legislação de regência, a exemplo da Portaria VEP n. 01/2022. Todavia, reputo a negativa de saída temporária pelo simples motivo de o endereço ter sido apresentado a destempo desarrazoada, por ser requisito não contemplado na legislação de regência. Considero a existência de estudo social nos autos da ação de execução penal, no qual consta declaração da tia do Paciente de que tem interesse em recebê-lo durante o usufruto do benefício e a informação do seu endereço suficientes para suprir a exigência de atualização do prontuário prevista na Portaria em comento, devendo-se, no caso, priorizar o objetivo do benefício pleiteado, que é a ressocialização, permitindo ao presidiário a readaptação social gradativa. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a saída temporária (art. 122 da Lei no 7.210/84) é um instrumento de execução da pena privativa de liberdade destinado a fortalecer vínculos familiares, reduzir tensões carcerárias e possibilitar a reintegração social do preso.” (Habeas Corpus 130.883 Santa Catarina Relator: Min. Dias Toffoli), entendimento que deve ser prestigiado em detrimento da aplicação de norma administrativa editada pela Vara de Execuções Penais. Diante o exposto, não conheço do Habeas Corpus impetrado por David Augusto Bandeira Dos Santos em favor de Daniel Augusto Bandeira dos Santos. Por outro lado, de ofício, reconheço que a apresentação tardia do endereço onde o sentenciado permanecerá durante a saída temporária não é impedimento à concessão do benefício, concedendo, em consequência, a liminar pleiteada. Comunique-se, com urgência, a concessão da liminar à eminente Juíza da Vara de Execução Penal e ao Diretor do CIR. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão Judicial